Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o imediato restabelecimento da vigência da apólice contratual até a alta hospitalar da gestante e do nascituro, ou comprovada migração para plano equivalente, sem imposição de nova carência. A medida foi concedida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela beneficiária, que alegou necessidade de assistência médica contínua. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu pedido liminar de efeito suspensivo.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo à decisão que deferiu a tutela de urgência, notadamente quanto à alegada inexistência de vínculo contratual e possível fraude na adesão ao plano de saúde, bem como a legalidade da manutenção da cobertura assistencial em caráter emergencial.
III – RAZÕES DE DECIDIR: Ausente demonstração inequívoca de má-fé por parte da beneficiária na contratação, e considerando-se a inexistência de prova pré-constituída de fraude, impõe-se reconhecer a necessidade de instrução probatória no juízo de origem, com observância do contraditório e da ampla defesa. Conforme entendimento consolidado, inclusive na Súmula 609 do STJ, a recusa de cobertura sob alegação de fraude exige comprovação robusta, não se prestando para tanto a via estreita do agravo de instrumento. Além disso, a revogação da tutela poderia acarretar risco de dano grave à saúde da agravada, especialmente diante do estado gestacional e da iminência do parto, circunstâncias que justificaram a proteção judicial emergencial.
IV – DISPOSITIVO E TESE: Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: A alegação de fraude na contratação de plano de saúde exige dilação probatória e contraditório, não sendo suficiente para justificar a suspensão imediata da cobertura assistencial em sede de agravo de instrumento. Em se tratando de situação emergencial e envolvendo gestante em iminência de parto, impõe-se a manutenção da cobertura até decisão final, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção à saúde. Ausente prova inequívoca de má-fé do beneficiário, presume-se a boa-fé contratual.